Tribunal: TJES
Processo: 0032416-53.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032416-53.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032416-53.2019.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA, MAURO ROBERTO SANTOS MICHEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FERNANDO DE OLIVEIRA e MAURO ROBERTO SANTOS MICHEL

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3993087, “sentença.pdf”), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, c/c art. 29, ambos do Código Penal, às seguintes penas:

. FERNANDO DE OLIVEIRA:
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
;

. MAURO ROBERTO SANTOS MICHEL:
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia (“Vol. 001”, pp. 03-05) que, no dia 18 de dezembro de 2019, no Bairro São Torquato, em Vila Velha, os denunciados estavam a bordo do veículo automotor Astra/GM, placas MPV-6156, com restrição de furto/roubo ocorrido no dia anterior, sendo que o denunciado Mauro conduzia o veículo a pedido de Fernando.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Vol. 001, pp. 07-), pelo Auto de Apreensão (Vol. 001, pp. 31-33) e pelos boletins unificados (Vol. 001, pp. 35-47) e pelo dossiê consolidado do veículo (Vol. 001, p. 49).

Quanto à
autoria
, observo que o Guarda Municipal ouvido em juízo confirmou os fatos, relatando que o veículo fora identificado pelo CIODES, e, ao realizar a abordagem, os suspeitos disseram que não foram os autores do roubo, tendo recebido tal veículo de terceiro (mídia anexa).

Os réus não foram ouvidos em juízo, pois declarados revèis, mas, na esfera extrajudicial,
Mauro
afirmou que teria encontrado Fernando na “Rua da Bosta”, uma “cracolândia” de Vitória, e este lhe pedira para levá-lo até Porto de Santana, tendo afirmado que o carro era emprestado por pessoa chamada “Zoio” ou “Boca” (Vol. 001, p. 15).

No mesmo sentido,
Fernando
relatou que o carro lhe fora “emprestado” por um usuário, de cujo nome não se recorda, tendo pedido para Mauro dirigi-lo (Vol. 001, p. 17).

Dessa forma, embora Mauro fosse o motorista do veículo, não há dúvidas de que Fernando também estava na posse do automóvel, tendo sido quem o recebera de terceiro, de modo que ambos apelantes praticaram condutas típicas - “receber” e “conduzir”.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo direto do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo, e, mesmo assim, se deriva do seu real descuido ou se, por outro lado, se trata de deliberada ignorância sua acerca da realidade fática. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)

A partir dessas diretrizes, verifico que as circunstâncias pelas quais os apelantes receberam e conduziram o veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teriam obtido tal veículo emprestado de uma pessoa, de cujo nome sequer se recordam, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade.

A propósito, os apelantes sequer afirmaram desconhecer a procedência ilícita do veículo por eles obtido.

Por fim, registro que não houve insurgência defensiva quanto à dosimetria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0032416-53.2019.8.08.0035

APELANTE: FERNANDO DE OLIVEIRA, MAURO ROBERTO SANTOS MICHEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
S

IM
PROVIDO
S
.

1. A receptação simples, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda dolo direto do agente quanto à origem ilícita do bem, e, nessa perspectiva, é necessário aferir as circunstâncias em que a suposta receptação se deu.

2. Caso em que a as circunstâncias pelas quais os apelantes receberam e conduziram o veículo são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita, porquanto teriam obtido tal veículo emprestado de pessoa, de cujo nome sequer se recordam, sem qualquer documentação ou título de posse ou propriedade.

3
.
Recurso
s

a que se
nega

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.